Tribunal: TJMT
Processo: 1014914-26.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014914-26.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE HENRIQUE DA SILVA - CPF: 001.806.591-03 (APELANTE), TAIS SANTANA DA SILVA - CPF: 714.197.491-10 (APELANTE), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (ASSISTENTE), TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.809.501-90 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), TAIS SANTANA DA SILVA - CPF: 714.197.491-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, C/C ARTS. 61, I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. III, DO CPP - ATIPICIDADE) – LAUDO PERICIAL QUE APRESENTOU RESULTADO POSITIVO PARA PRESENÇA DE COCAÍNA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIAL APRENDIDO E ENCAMINHADO PARA PERÍCIA COM RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA NOS DEMAIS LAUDOS PERICIAIS – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. VII, DO CPP - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA) – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DO POLICIAL COERENTES E HARMÔNICOS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PRETENSÃO – PREQUESTIONAMENTO DE TODA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, tendo em vista que foram apreendidos vários materiais e levados à perícia, e mesmo que um dos laudos tenha resultado negativo para cocaína, os demais laudos periciais, referente resultaram positivo para pasta base de cocaína.

Diante da certeza quanto à ocorrência do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, impossível à absolvição, sendo necessário aduzir que o depoimento de policial pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Henrique da Silva,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos da ação penal no 1014914-26.2024.8.11.0003, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006
, C/C artigo 61, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos, e 09 ( nove meses

e 20(vinte) dias de reclusão e 600 ( seiscentos) dias – multa, em regime inicial fechado. (Sentença – Id. 226856697).

Inconformado, o apelante por intermédio da Defensoria Pública, requer a absolvição do réu André, ao argumento de insuficiência

de provas em observância ao princípio do in dubio pro reo, com fulcro no

artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Considere matéria prequestionada. (Id. 257900816).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta as teses da defesa, requerendo o
IMPROVIMENTO
do recurso,

a fim de manter na íntegra a condenação e a pena imposta pelo d. Juízo de primeiro grau, adotando-se os fundamentos contidos na r. sentença

objurgada. (Id. 257900818).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se

pelo

DESPROVIMENTO
do recurso (Id. 261543779), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: requestada a absolvição do acusado, ao argumento de insuficiência de provas da traficância – Impossibilidade – Provas robustas de autoria e materialidade delitivas – Credibilidade dos depoimentos dos Policiais Militares em harmonia com as demais provas – Inteligência do Enunciado Orientativo no 08 do TJMT – Circunstâncias da apreensão que caracterizam o tráfico de drogas, haja vista as informações repassadas por denúncias anônimas – Condição de usuário que não obsta a condenação por tráfico de drogas – Enunciado Criminal no 03 do TJMT – Parecer pelo desprovimento dos recursos.”
(
Sic
.).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou
André Henrique da Silva,
como incurso nas sanções do art. 33,
“ caput”
da Lei 11.343/06, da Lei n.o 11.343/2006, C/C artigo 61, inciso I, do Código Penal.

O apelante busca ver-se absolvido da acusação,
conforme termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id. 257900683).

“(...) .
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça que ao final subscreve, com supedâneo nas notícias contidas nos inclusos autos de Inquérito Policial e amparado nos artigos 129, inc. I, da Constituição Federal; 25, inc. III, da Lei 8.625/93, e 24 do Código de Processo Penal, vem oferecer DENÚNCIA contra:

TAIS SANTANA DA SILVA (SEM CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL NOS AUTOS), brasileira, solteira, garota de programa, portadora do RG 32070233 SSP/MT e CPF n. 714.197.491-10, natural de Vilhena/RO, nascida na data de 01/07/1997, filha de Célia Santana de Souza e Amarildo Roberto da Silva, residente na Avenida Tiradentes, em frente a casa de doces, nesta cidade (sem, residência fixa), telefone (66) 99977-3845, atualmente presa e recolhida na cadeia pública feminina;

E

ANDRE HENRIQUE DA SILVA (SEM CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL NOS AUTOS), brasileiro, confeiteiro, portador do CPF 001.806.591-03, natural de Umuarama/PR, nascido na data de 31/10/1984, filho de Maria José da Silva, residente na Rua Beija Flor, n. 214, Bairro Jardim Oasis (ou Parque Universitário), nesta cidade, atualmente preso e recolhido na cadeia pública local, pela prática ilícita adiante descrita:

Consta do incluso inquérito policial que na data de 10/06/2024, por volta das 21h10min, na Avenida Marechal Dutra, em frente à antiga “Embratel”, n. 412, Bairro Centro, nesta cidade, os denunciados TAIS SANTANA DA SILVA e ANDRE HENRIQUE DA SILVA foram presos em flagrante delito por venderem e trazerem 83 (oitenta e três) porções, apresentando massa de 18,67 g (dezoito gramas e sessenta e sete centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 159606713.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas quando recebeu denúncia de que um casal estava praticando o tráfico de drogas no referido endereço, sendo que o homem, trajando camiseta e short, era o responsável pela venda e por pegar a droga que ficava em um cano, e a mulher, que vestia blusa e calça, era quem ficava na posse do dinheiro, razão pela qual se deslocou ao local indicado, onde se deparou com os denunciados, com as mesmas características anteriormente delatadas.

Colhe-se que, ao notar a presença da guarnição, ANDRE que estava sentando no referido cano, à beira da calçada, tentou foragir, e TAIS, que portava tornozeleira eletrônica, arremessou algo, porém, foram abordados.

Em busca, os policiais apreenderam o que TAIS havia arremessado, tratando-se da quantia de R$ 119,00 (cento e dezenove reais), em dinheiro, e, no cano, onde ANDRÉ estavam sentado, 65 (sessenta e cinco) porções de pasta base de cocaína, e, próximo, embaixo de uma pedra, mais 15 (quinze) outras pedras da mesma droga (Termo de Exibição e Apreensão, ID 159606699).

Após serem flagrados, ANDRÉ informou que era TAIS quem vendia a droga, e, esta última, disse o mesmo em relação a ANDRÉ.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde, em revista minuciosa em TAIS, apreenderam, em sua tornozeleira eletrônica, 01 (uma) porção de pasta base, e nos seus seios, outras duas porções da mesma droga.

Assim, foi lavrado o auto de prisão em desfavor de ANDRE e TAIS, sendo que, interrogados sobre as drogas apreendidas, ambos, novamente, disseram que eram o outro quem praticava o tráfico de drogas no local.

Por fim, destaca-se que TAIS é reincidente, registrando nesta na Comarca 01 (um) executivo de pena com uma condenação pelos crimes de sequestro e tortura (Autos 2000357-62.2023.8.11.0064).

ANDRÉ, de sua vez, é multirreincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena com três condenações, uma pelos crimes de furto simples, outra por falsa identidade e roubo majorado, e outra por homicídio qualificado (Autos 0013318-44.2017.8.12.0002).

Adequando-se a conduta de TAIS SANTANA DA SILVA e ANDRE HENRIQUE DA SILVA ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c/c, 61, I, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.”.

Deste modo, se faz necessário verificar a materialidade e autoria delituosa.

A materialidade do delito evidencia-se através do registro de boletim de ocorrência, termo de exibição e Apreensão, Laudo Pericial, (Id.257900665),que apresentou os seguintes resultados:

“(...)”. A) 03 (três) porções de substância amarelada, composta grânulos e pó, acondicionadas separadamente no interior de embalagem de material plástico de cor verde. (Item a. da Requisição de Perícia).

B) 01 (uma) porção de substância amarelada, composta por 80 (oitenta) fragmentos, acondicionada no interior de embalagem de material plástico de cor verde. (Item b. da Requisição de Perícia).

Os materiais estavam acondicionados no envelope plásticos de segurança da Polícia Civil, lacrado e identificado pelo número 04196402.

“(...). A 03 (três) 03 (três) 3,10 g (três gramas e dez centigramas) 2,03 g (dois gramas e três centigramas) Líquida

“(...)B 01 (uma) 01 (uma) 15,57 g (quinze gramas e cinquenta e sete centigramas) 14,93 g (catorze gramas e noventa e três centigramas) Líquida”.

“(...).RESULTADOS /

“A” e “B” POSITIVO, em ambos os exames, para presença de COCAÍNA.

Peço vênia para transcrever a parte em que foi apreendida a droga.

Logo, conforme a prova judicia lizada, no dia 10/06/2024, por volta das 21h10min, na Avenida Marechal Dutra, em frente à antiga “Embratel”, n. 412, Bairro Centro, nesta cidade de Rondonópolis, o Apelante ANDRE HENRIQUE DA SILVA e a corré TAIS SANTANA DA SILVA foram presos em
flagrante delito por venderem e trazerem 83 (oitenta e três) porções de PASTA BASE DE COCAÍNA , apresentando massa de 18,67 g (dezoito gramas e sessenta e sete centigramas)
, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 159606713.

Quanto à autoria.

No tocante à autoria, da mesma forma, não restaram dúvidas.

Na fase de inquérito policial, (Id. 172461691) o recorrente.

“(...). negou a imputação, alegando ser usuário de drogas e que, no momento da abordagem, estava consumindo entorpecente, e que a substancia apreendida não lhe pertencia.

Em Juízo, a corré Tais (Id. 172461691),

“(....). afirmou que guardava a droga e o

dinheiro para o “ guri”.

Depoimento do policial militar Wellington Alves da Silva (Id. 172461691), em Juízo.

“(...). Confirmou a exordial acusatória, asseverando que, a Policia Militar realizava patrulhamento na região central da cidade quando recebeu denuncia

de que um casal estava praticando o tráfico de drogas na Avenida Marechal Dutra, em frente à antiga “ Embratel,” sendo que o homem, trajando camiseta preta e short, era o responsável pela venda e por pegar a droga que estava próxima ao meio-fio , enquanto a mulher, vestindo calça rosa, ficava com o dinheiro após a venda, razão pela qual deslocou-se até o local indicado, onde visualizou os implicados com as mesmas características descritas na denúncia, com o Apelante EXATAMENTE na guia do meio-fio, próximo a um cano, e a corré logo atrás; Que, ao notar a presença da guarnição, a corré arremessou algo, e o Recorrente tentou fugir, porém, foram abordados; Que, em busca, foi apreendida EXATAMENTE no local onde o Recorrente estava, na guia do meio-fio, perto do cano, uma sacola plástica contendo diversas pedras de pasta base de cocaína, bem como o objeto arremessado pela corré, que era a quantia de R$ 119,00 (cento e dezenove reais) em dinheiro; Que, em entrevista, a corré afirmou que quem estava praticando o tráfico era o Recorrente, apontando ainda os locais onde havia mais drogas e, por sua vez, o Apelante alegou que a mulher estava praticando o tráfico e também apontou onde estava o restante da droga, sendo, então, apreendido as demais pedras do mesmo entorpecente, embaixo de pedras, conforme indicado por ambos; Que foi realizada uma revista minuciosa na delegacia de polícia por policiais femininas, ocasião em que foram apreendidas, na tornozeleira eletrônica da corré e em seus seios, outras porções da mesma droga; Que ficou evidente que ambos estavam juntos praticando o tráfico de drogas no local.

No mesmo sentido, o depoimento do policial Militar Tarley Alves Pereira dos Santos (Id. 166167833),
que na fase judicial, também confirmou a denúncia, afirmando que, a Polícia Militar, durante patrulhamento, recebeu denúncia de que um casal estava na escada da antiga “Embratel” na Avenida Marechal Dutra, onde, ao se aproximar alguém, o homem retirava algo de um cano localizado embaixo da calçada, entregava à pessoa e, em seguida, repassava algo à mulher; Que foram repassadas as características das vestimentas de ambos; Que, diante disso, se deslocaram até o local indicado, onde se depararam com os implicados, sendo que o Apelante estava, de fato, em cima do cano mencionado, e, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou fugir, enquanto a corré arremessou algo; Que, durante a busca, foram encontradas no cano onde o Recorrente estava diversas pedras de pasta base de cocaína, além de R$ 119,00 (cento e dezenove reais) em várias cédulas, que a corré havia arremessado; Que também foram localizadas mais pedras da mesma droga próximo ao Recorrente; Que, em entrevista, ambos os envolvidos acusaram-se mutuamente pela prática do tráfico e indicaram outros locais onde havia mais entorpecentes escondidos em pedras; Que, na delegacia, uma policial feminina realizou revista na corré, ocasião em que foram encontradas mais duas porções de entorpecente em seus seios, além de uma terceira porção em sua tornozeleira eletrônica; Que ficou evidente que ambos estavam praticando o tráfico de drogas no local; Que o Recorrente foi encontrado exatamente no ponto indicado na denúncia, em cima do cano onde as pedras da droga estavam escondidas e, ao perceber a chegada dos policiais, tentou fugir; Que, no momento da abordagem, não havia mais ninguém nas proximidades e o Recorrente não estava fazendo uso da droga.

Em Juízo os policiais militares, afirma que serem flagrados, a corré Tais informou que era o apelante quem vendia a droga, e, este último, disse o mesmo em relação a Tais.

“(...). afirmando que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas quando recebeu denúncia de que um casal estava praticando o tráfico de drogas no referido endereço, sendo que o homem, trajando camiseta e short, era o responsável pela venda e por pegar a droga que ficava em um cano, e a mulher, que vestia blusa e calça, era quem ficava na posse do dinheiro, razão pela qual se deslocou ao local indicado, onde se deparou com os implicados, com as mesmas características anteriormente delatadas.

Relataram que, ao notar a presença da guarnição, o Recorrente ANDRE que estava sentando no referido cano, à beira da calçada, tentou foragir, e TAIS, que portava tornozeleira eletrônica, arremessou algo, porém, foram abordados.

Em busca, os policiais apreenderam o que TAIS havia arremessado, tratando-se da quantia de R$ 119,00 (cento e dezenove reais), em dinheiro, e, no cano, onde ANDRÉ estavam sentado, 65 (sessenta e cinco) porções de pasta base de cocaína, e, próximo, embaixo de uma pedra, mais 15 (quinze) outras pedras da mesma droga (Termo de Exibição e Apreensão, ID 159606699).

A principal alegação da defesa, no presente recurso, é a insuficiência de provas para a condenação da apelante, requerendo a absolvição, conforme previsto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Para tanto, argumenta que não há elementos probatórios suficientes que comprovem de forma clara a prática do crime de tráfico de drogas, devendo ser aplicado o princípio do "in dubio pro reo".

Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que o conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação da apelante.

Além das declarações dos policiais militares,
a
materialidade delitiva restou devidamente comprovada, conforme citado anteriormente.

Consoante o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovado seu interesse no deslinde da causa”. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019).

No mesmo sentido, é o Enunciado Orientativo 8 deste E. TJ/MT:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mais, insta consignar que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "
venda
”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Nesse sentido, recentes decisões dos Tribunais:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PERTENCIAM A TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE TRÁFICO PRATICADO NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” E/OU “GUARDAR” DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA E MUNIÇÕES ENCONTRADAS SERIAM DE PROPRIEDADE DO IRMÃO DO APELANTE, O QUAL TERIA ESQUECIDO TAIS ARTEFATOS EM SUA RESIDÊNCIA – AFIRMAÇÃO CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS – CONSTATAÇÃO DE QUE TAIS INSTRUMENTOS FORAM SOLICITADOS PELO RECORRENTE A FIM DE PRATICAR DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADO A REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS APLICADAS – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – REFERÊNCIA A AÇÕES PENAIS EM CURSO – BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EX OFFICIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PENAS REDUZIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.(...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovado seu interesse no deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019).

Neste particular, ressalto que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação e as provas colacionadas ao feito, são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, pois as provas materiais e testemunhais colhidas constituem em indestrutível e harmônico conjunto de provas a indicar sua livre e consciente participação na conduta criminosa em questão, sendo de rigor a sua condenação.

Destarte, em relação ao prequestionamento, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados á fundamentação.

Por todo o exposto,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
André Henrique da Silva,
mantendo
incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025